Tribunal: TJES
Processo: 5001771-14.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-14.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVAS DIGITAIS (ÁUDIOS) E DOCUMENTAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela instituição financeira ré contra sentença que declara a inexistência de relação jurídica de empréstimo, condena a instituição à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada; (ii) determinar se a instituição financeira recorrente se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade e validade dos contratos de empréstimo impugnados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada conjuntamente, seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A instituição financeira apelante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, a teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 466/STJ.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme decidido no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos arts. 6º, 369 e 429, II do Código de Processo Civil.

A instituição financeira comprova a contratação e a anuência da parte apelada com o empréstimo por meio de prova documental, em que a autora admite ter realizado uma avença e não impugna a assinatura digital no contrato de empréstimo 051630030909, e por prova digital (áudios de ligações telefônicas) que demonstram a ciência e concordância inequívoca da apelada com as condições propostas para os demais contratos 010420054271, 010420055306, 010420071492, 021770020830, 041310044912, 051840042806 e 051840043569, além de comprovantes de transferências eletrônicas das quantias para a conta de titularidade da recorrida.

A instituição financeira se desincumbe do ônus processual de comprovar a autenticidade e validade do pacto, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito deve ser analisada em conjunto com este.

A instituição financeira comprova a validade dos contratos de empréstimo consignado mediante a apresentação de documentos e áudios de ligações telefônicas, demonstrando a ciência e concordância do consumidor com os termos e recebimento dos valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001771-14.2023.8.08.0004

APELANTE:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
MARIA DE FÁTIMA SOUZA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e condenação em danos morais
, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA SOUZA SANTOS
contra a recorrente, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Antes de apreciar o mérito da demanda, passo ao exame das questões preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos não foram devidamente consideradas e avaliadas pelo juízo
a quo
.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e que com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença, a qual deve ser julgada improcedente. Defende a validade dos contratos, mesmo que celebrados por meios digitais ou verbais, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
. Argumenta que a declaração de inexistência da relação jurídica não se sustenta, e refuta a restituição em dobro e a condenação por danos morais por ausência de má-fé ou ato ilícito. Pelo princípio da eventualidade, requer a redução do quantum indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) e a devolução do crédito à Apelante, pugnando ainda pela exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que os valores arbitrados a título de danos morais sejam drasticamente reduzidos e o valor do crédito referente ao contrato seja devolvido.

Pois bem.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Na origem, a apelada ajuizou a ação alegando ter notado descontos em sua conta bancária relativos a contratos de empréstimos que nunca celebrou, de modo que pretende a declaração da inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio, então, sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu, ora apelante, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

No apelo, a recorrente devolve a matéria relativa à validade dos contratos de empréstimo consignado, à repetição do indébito e ao valor do
quantum
indenizatório por danos morais.

Sem delongas, entendo que a irresignação merece acolhimento. Explico.

É cediço que, por meio do entendimento do Enunciado Sumular n. 479 do C. STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira apelante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Ainda, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1.061, do STJ, concluindo que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato.

Nos autos, observo que restou incontroversa a contratação do empréstimo de nº 051630030909, eis que a própria parte autora, na peça inaugural, admite ter realizado a avença, além de não impugnar a assinatura digital que consta ao final do contrato (id. 16609715, fls. 47/50).

Verifico, ainda, que a apelante colacionou no id. 16609715, cópia das demais cédulas de crédito bancário, de nº 010420054271, nº 010420055306, nº 010420071492, nº 021770020830, nº 041310044912, nº 051840042806 e nº 051840043569, estas sem assinatura, bem como os comprovantes das transferências bancárias e documento pessoal da recorrida.

A instituição financeira recorrente também apresenta “hyperlinks” (id. 16609713, fl. 12) correspondentes a áudios de ligações telefônicas que registram toda a formação contratual, com a respectiva informação sobre todos os termos contratuais e anuência da apelada.

As gravações demonstram a ciência da parte apelada acerca da contratação, tendo em vista que, em cada um dos áudios apresentados, os prepostos explicam, em linguagem acessível e direta, que se tratava de contratação de empréstimo pessoal ou refinanciamento de contratos anteriores, detalhando o número e o valor das parcelas, os prazos de pagamento e, sobretudo, o saldo a ser liberado e depositado na conta informada pela autora.

Destaco que durante todo o diálogo, a apelada participa ativamente, faz perguntas, confirma dados e, ao final, manifesta sua inequívoca concordância com as condições propostas.

Além disso, em nenhum momento a apelada nega ter recebido os valores, sendo que os comprovantes de transferência eletrônica servem como indícios de que tais quantias foram efetivamente depositadas na conta bancária de titularidade da recorrida.

Dessa forma, entendo que o banco apelado se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos dos artigos 373, II, e 429, II, do CPC, tendo demonstrado elementos probatórios suficientes da autenticidade e validade do pacto.

Ademais, destaco que a utilização de link externo para acesso de arquivo em nuvem (no caso, Google Drive) para disponibilização de provas digitais não implica em irregularidade processual, desde que o acesso seja livre às partes e ao juízo, considerando as limitações de capacidade do sistema PJe.

Portanto, havendo comprovação efetiva da concordância com a contratação do empréstimo, deve-se reformar a sentença, a fim de rechaçar os pedidos iniciais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, advertindo, desde logo, que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do pronunciamento de id. 16609710 (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,

a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverter o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, advertindo, desde logo, que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do pronunciamento de id. 16609710 (CPC, art. 98, §3º).